Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702814-64.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAYTON LUSTOSA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: ALDERINA LUSTOSA MACHADO DECISÃO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 261871668, autos originários) proferida na ação cominatória ajuizada por CLAYTON LUSTOSA AGUIAR, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por CLAYTON LUSTOSA AGUIAR em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., por meio da qual se busca compelir a operadora requerida a autorizar e custear tratamento de nutrição parenteral periférica (NPP), em regime ambulatorial, conforme prescrição médica. Gratuidade de justiça A parte autora pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. A declaração de hipossuficiência econômica veio acompanhada de elementos que corroboram a alegação, notadamente o grave estado de saúde do demandante, portador de Distrofia Muscular de Duchenne, com quadro de desnutrição grave, exigindo acompanhamento médico contínuo e tratamentos de elevado custo. À míngua de elementos que infirmem a presunção legal, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, com apoio no art. 98 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação médica juntada, que demonstra, de forma clara e consistente, que o autor apresenta desnutrição grave, com perda ponderal significativa e falha da terapia nutricional oral/enteral, sendo imprescindível a instituição imediata de terapia nutricional parenteral suplementar para preservação de sua saúde e de sua própria vida. Consta, ainda, que o procedimento indicado integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, inexistindo justificativa válida para a negativa ou inércia da operadora. O perigo de dano também se revela manifesto. Os relatórios médicos são categóricos ao apontar que a não implementação imediata da terapia prescrita expõe o paciente a risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de complicações graves e até risco aumentado de mortalidade, caracterizando dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse contexto, a conduta omissiva da requerida, que deixou de autorizar o tratamento mesmo diante de situação clínica crítica e devidamente comprovada, não se mostra compatível com os deveres contratuais, legais e regulatórios que regem a assistência à saúde suplementar. Presentes, portanto, os requisitos legais, defiro a tutela de urgência. Diante do exposto, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. Defiro, ainda, a tutela provisória de urgência para determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. autorize e custeie, de forma imediata, o tratamento prescrito ao autor, consistente em terapia nutricional parenteral periférica (NPP), em regime ambulatorial, pelo período inicialmente indicado de 30 (trinta) sessões, ou pelo tempo que vier a ser clinicamente necessário, conforme prescrição médica. Determino, ainda, que, inexistindo rede credenciada apta à realização do procedimento nas condições prescritas, a requerida arque com o custeio integral do tratamento em estabelecimento não credenciado indicado pela equipe médica, inclusive mediante pagamento direto ao prestador, enquanto perdurar tal situação. Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de ulterior reavaliação, se necessária. Atribuo força de ofício à presente decisão, para fins de imediato cumprimento. [...] Cite(m)-se o(s) réu(s) Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, 105, andar 6 ao 21 torre B, Vila São Francisco (Zona Sul), SÃO PAULO - SP - CEP: 04711-904 para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. [...]”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-autor, com 30 anos, é portador de Distrofia Muscular de Duchenne e desnutrição grave, e, conforme relatório médico (id. 261495784, autos originários) elaborado pelo Dr. Clesio Mello de Castro, CRM-DF 19302, foi prescrito o tratamento de reabilitação nutricional, com 30 sessões de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central do tipo PICC, em regime ambulatorial, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico do paciente, constatado por meio de reavaliação. Ainda, segundo o relatório médico: “Paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), doença neuromuscular genética e progressiva, com repercussões diretas sobre massa muscular, força e metabolismo proteico. Observa-se perda ponderal progressiva nos últimos 6 meses, com redução de 36 kg para 31,6 kg, caracterizando perda grave e sustentada, associada a inapetência e saciedade precoce. Apesar disso, paciente ainda mantém ingestão via oral satisfatória, fazendo uso regular de polivitamínico e suplementos nutricionais hipercalóricos, whey protein, creatina e maltodextrina, porém sem estabilização ponderal, sugerindo balanço energético-proteico negativo e possível comprometimento absortivo secundário ao quadro clínico global. Os últimos exames laboratoriais revelam ainda creatinina marcadamente baixa (0,09 mg/dL), compatível com depleção muscular avançada e níveis límitrofes de Vitamina D (28 ng/mL). Esses achados reforçam um estado metabólico catabólico, com comprometimento de reservas musculares e de micronutrientes essenciais mesmo com suplementação. As circunferências de panturrilha e braço reduzidas corroboram o quadro de sarcopenia secundária à doença de base e ao estado nutricional. Em resumo, mesmo com ingestão oral preservada e adesão à suplementação, a perda ponderal involuntária persiste, configurando falha terapêutica da via oral / enteral exclusiva na manutenção do bom estado nutricional. [...] O paciente apresenta Desnutrição Grave pelos critérios GLIM, com IMC crítico de 16,12 kg/m2 e uma perda de peso severa de 12,22% no último semestre. O quadro é agravado pela doença de base (Distrofia Muscular de Duchenne). Apesar de manter a via oral preservada e fazer uso de diversos módulos de suplementação (Nutren®, Whey Protein, Creatina), o paciente não atinge a estabilização do peso, mantendo balanço energético negativo. A inapetência e a saciedade precoce limitam o aumento do volume da dieta oral. A persistência da perda de peso, mesmo com suplementação, sugere possível comprometimento da absorção ou incapacidade metabólica de manter balanço nitrogenado positivo. Diante disso, considera-se insuficiente o uso exclusivo da via oral/enteral para reverter o quadro de desnutrição. Com a falha da terapia nutricional oral e enteral exclusiva, recomenda-se a instituição de Terapia Nutricional Parenteral (TNP) suplementar. Esta conduta visa garantir o aporte calórico-proteico e de micronutrientes de forma direta, transpondo as limitações de aceitação e absorção da via digestiva.” Conforme cópia de e-mail acostada à inicial, enviado à agravante-ré em 3/12/2025, ela ainda não havia se pronunciado sobre a autorização para tratamento do agravado-autor (id. 261495783), situação que perdurou até a propositura da ação, em 8/1/2026. No agravo de instrumento, a agravante-ré afirma que “não está obrigada a fornecer cobertura a procedimentos ou medicamentos não previstos no rol taxativo da ANS” (id. 80514812). O rol de procedimentos e eventos em saúde, listado pela ANS, não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição do médico que acompanha o paciente e da necessidade premente de realização do tratamento, a justificativa para a inércia ou negativa tácita não prevalece, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, portanto, revela-se excessivamente onerosa ao agravado-autor. Ademais, ponderados os interesses em litígio, o direito à saúde e à vida do paciente prevalece sobre o direito econômico da agravante-ré. Em relação à necessidade premente de o agravado-autor iniciar o tratamento, a situação é patente no processo, diante prescrição com urgência, ante a “perda ponderal progressiva nos últimos 6 meses, com redução de 36 kg para 31,6 kg, caracterizando perda grave e sustentada, associada a inapetência e saciedade precoce”, além do quadro de desnutrição grave, cuja manutenção do estado atual “expõe o paciente ao agravamento da desnutrição, com maior risco de complicações nutricionais e clínicas, incluindo infecções, desequilíbrios hidroeletrolíticos, declínio funcional progressivo e até risco aumentado de mortalidade” (id. 261495784, págs. 2-3). Por fim, em relação à multa arbitrada, a sua finalidade é inibir o inadimplemento da agravante-ré e compeli-la a cumprir a tutela específica deferida, assegurando a sua efetividade. De outro turno, o valor arbitrado está adequado e proporcional, além do que não gera enriquecimento sem causa, inclusive está limitado a determinado patamar. Em suma, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora